Tribunal: TJSP
Processo: 0000498-51.2022.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
Alegação de omissão por falta de apreciação dos seguintes pontos: (i) cerceamento de defesa; (ii) violação ao pacta sunt servanda; (iii) inobservância do Enunciado IV do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal. Omissões não configuradas. Tese de cerceamento de defesa

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
Alegação de omissão por falta de apreciação dos seguintes pontos: (i) cerceamento de defesa; (ii) violação ao pacta sunt servanda; (iii) inobservância do Enunciado IV do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal. Omissões não configuradas. Tese de cerceamento de defesa expressamente afastada no v. Acórdão, ante a desnecessidade da prova no caso. Demais alegações de que não revelam omissão no julgado, mas sim mera pretensão de rediscussão do mérito recursal, o que é inadmissível via aclaratórios.
Embargos de declaração rejeitados.